Tribunal: TJPA
Processo: 0873098-85.2023.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873098-85.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 1282/STJ. INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL IDÔNEO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por Allianz Seguros S/A, condenando a concessionária ao ressarcimento de R$ 11.465,63, pagos a segurados em razão de danos elétricos ocasionados por oscilação de tensão na rede, acrescidos de juros, correção monetária e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é exigível prévio requerimento administrativo perante a concessionária como condição para o ajuizamento da ação; (ii) estabelecer os efeitos do Tema Repetitivo nº 1282 do STJ quanto à distribuição do ônus da prova em ação regressiva proposta por seguradora sub-rogada; (iii) determinar se o laudo técnico unilateral é suficiente para comprovar o nexo causal; (iv) verificar se as alegadas excludentes de responsabilidade afastam o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de ação é garantia constitucional (art. 5º, XXXV, da CF/1988) e não pode ser condicionado a prévio procedimento administrativo previsto em resolução da ANEEL, sendo a via administrativa mera faculdade da parte.

O Tema 1282 do STJ estabelece que a sub-rogação transfere à seguradora apenas direitos materiais, não abrangendo prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, como a inversão automática do ônus da prova.

A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

A distribuição do ônus probatório observa o art. 373 do CPC, incumbindo à seguradora comprovar o fato constitutivo do direito e à concessionária demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

O laudo técnico apresentado, elaborado por profissional habilitado, constitui prova documental idônea, com presunção relativa de veracidade, especialmente diante da ausência de contraprova técnica eficaz pela concessionária.

A alegação de impossibilidade de perícia por não preservação do equipamento não prospera, pois a concessionária, notificada do sinistro, poderia ter realizado vistoria, incidindo o dever de cooperação processual (art. 6º do CPC).

Oscilações de tensão e falhas sistêmicas configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade de distribuição de energia elétrica, não afastando a responsabilidade objetiva.

O exercício do direito de regresso pela seguradora, previsto no art. 786 do CC, não configura enriquecimento sem causa, mas recomposição patrimonial decorrente de sub-rogação legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A sub-rogação da seguradora transfere apenas direitos materiais, não alcançando a inversão automática do ônus da prova prevista no CDC. 2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de oscilação de tensão, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. 3. Laudo técnico unilateral elaborado por profissional habilitado, não impugnado de forma eficaz, é prova idônea para demonstrar o nexo causal. 4. O prévio requerimento administrativo não constitui condição para o ajuizamento de ação regressiva. 5. Oscilações na rede elétrica configuram fortuito interno e não afastam o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, § 6º; CDC, art. 14; CC, art. 786; CPC/2015, arts. 6º, 373 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1282; STJ, AgInt no AREsp 2142455/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 28/11/2022; TJPA, Ap. Cív. nº 0822747-79.2021.8.14.0301; TJPA, Ap. Cív. nº 0852254-17.2023.8.14.0301; TJPE, Ap. Cív. nº 0130747-98.2023.8.17.2001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

em face de
ALLIANZ SEGUROS S/A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,

16 de

março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra a decisão monocrática (id. 31822878) que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, tendo como agravado
ALLIANZ SEGUROS S/A
.

Em breve síntese da inicial, a parte autora, Allianz Seguros S/A, narrou que, na qualidade de seguradora, realizou o pagamento da indenização securitária aos seus segurados (Condomínio do Edifício Ville Deux, Manoel Ramos Pinto Junior e Andresa da Costa Ferreira) em razão de danos elétricos ocasionados por oscilações de tensão na rede de energia elétrica, os quais teriam provocado a queima de equipamentos, notadamente de elevador, instalados nos imóveis segurados. Alegou que os danos decorreram de falha na prestação do serviço pela concessionária, ora requerida, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, por ausência de fornecimento regular e adequado de energia elétrica, motivo pelo qual, na qualidade de sub-rogada nos direitos dos segurados, pleiteou o ressarcimento da quantia de R$ 11.465,63, devidamente acrescida de correção monetária e juros, bem como a condenação da ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação de sentença (id. 26427596), a qual julgou procedente o feito condenando a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 11.465,63 (onze mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos), a título de indenização por danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o desembolso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Cita-se:

Ante o exposto, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta,
julgo procedente
o pedido constante na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC,
condenando
a parte ré ao pagamento da importância de
R$ 11.465,63 (onze mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos)
acrescidos de
juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405 do CPC) e
correção monetária
desde a data do efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 do STJ).

Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das
custas/despesas processuais
e
honorários advocatícios
, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (id. 26427601). Sustenta, em síntese, que a petição inicial é inepta, pela ausência do contrato de seguro, documento indispensável à propositura da demanda.

Argumenta que não houve comprovação do nexo causal entre o alegado evento danoso e a prestação do serviço de energia elétrica, apontando que não há registros, em seus sistemas, de anormalidades na rede nos dias indicados.

Alega, ainda, excludentes de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior (raios), e impugna os laudos apresentados, por serem unilaterais e não subscritos por peritos habilitados. Defende que, mesmo diante da responsabilidade objetiva da concessionária, deveria haver demonstração do nexo de causalidade entre sua conduta e o suposto dano, o que não teria ocorrido no caso concreto. Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, com a consequente improcedência da ação.

Em contrarrazões (id. 26427613), a parte apelada requer o desprovimento do recurso, sustentando que a sentença deve ser mantida integralmente, porquanto lastreada em farta prova documental que comprova a falha na prestação do serviço de energia elétrica, a ocorrência de oscilação de tensão e o consequente dano aos bens segurados. Aduz que a jurisprudência pátria já firmou entendimento no sentido de que, em ações regressivas de seguradoras, o dever de comprovar a ausência de nexo causal recai sobre a concessionária de energia elétrica. Rebate a alegação de cerceamento de defesa e ressalta a regularidade dos laudos técnicos juntados, bem como a presunção de veracidade dos documentos acostados à inicial, requerendo, ao final, o desprovimento da apelação.

Em decisão monocrática de id. 31822878, o recurso foi conhecido e negado o seu provimento, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS A EQUIPAMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a Ação de Indenização (sub-rogação) ajuizada por Allianz Seguros S/A. A seguradora pleiteou o ressarcimento do valor de R$ 11.465,63, pago a seus segurados em virtude de danos materiais causados por oscilações de tensão na rede elétrica, atribuídas à falha na prestação do serviço pela concessionária. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência do contrato de seguro implica inépcia da petição inicial; (ii) estabelecer se houve comprovação do nexo causal entre a oscilação de energia e os danos sofridos; (iii) determinar se a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pode ser afastada por excludentes como caso fortuito ou força maior. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade da seguradora autora está comprovada com a juntada da apólice de seguro e do comprovante de pagamento da indenização, documentos suficientes para o exercício da ação regressiva por sub-rogação, conforme entendimento consolidado do STJ. 1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme previsto no art. 37, §6º, da CF/1988 e no art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente da demonstração de culpa. 2. O laudo técnico apresentado pela seguradora, elaborado por empresa especializada, foi suficiente para demonstrar o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos alegados, não tendo sido impugnado de forma eficaz pela ré. 3. Oscilações de energia elétrica caracterizam fortuito interno, inerente à atividade da concessionária, não sendo aptas a afastar sua responsabilidade civil. 4. A concessionária, ao alegar excludentes de responsabilidade, como força maior ou caso fortuito, não apresentou prova robusta de sua ocorrência, tampouco produziu contraprova técnica apta a afastar os documentos apresentados pela autora. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se nos direitos deste, podendo propor ação regressiva contra a concessionária de energia elétrica. 1. A responsabilidade da concessionária é objetiva e independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal. 2. Oscilações de energia elétrica configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade da concessionária. 3. Laudos técnicos unilaterais, produzidos por profissionais habilitados e não eficazmente impugnados, possuem presunção relativa de veracidade e são aptos a embasar o pedido de ressarcimento. 4. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 349 e 786; CPC/2015, arts. 373, II, e 487, I; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Cív. nº 0827413-26.2021.8.14.0301; TJPA, Ap. Cív. nº 0818497-03.2021.8.14.0301; TJPA, Ap. Cív. nº 0811234-51.2020.8.14.0301.

Contra esta decisão se insurge a recorrente , interpondo Agravo Interno (id. 33199508). Em suas razões recursais, a Agravante reitera a necessidade de reforma, sustentando, em síntese, a superveniência de entendimento vinculante do STJ (Tema Repetitivo nº 1282) que afasta a inversão do ônus da prova em favor da seguradora, e a manifesta insuficiência do laudo técnico unilateral para comprovar o nexo de causalidade, especialmente por atestar que a fonte de alimentação do equipamento não foi danificada, o que contraria a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Intimada, a Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Preliminar de Necessidade de Procedimento Administrativo Prévio e da Atuação Jurisdicional

Inicialmente, a Agravante alega que a seguradora não observou o procedimento de ressarcimento instituído pela ANEEL, defendendo que a atuação do Judiciário sobre a regulação do setor elétrico deve ser excepcional.

A tese não prospera. O direito de ação é uma garantia fundamental prevista no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não podendo ser condicionado ou obstado por uma norma administrativa infralegal, como uma resolução da ANEEL. A busca pela via administrativa é uma faculdade da parte, não um requisito de procedibilidade para o ajuizamento da demanda judicial. Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme se observa:

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho Rua Imperador Dom Pedro II, 207, Fórum Paula Batista, Santo Antônio, RECIFE - PE - CEP: 50010-240 - F:(81) 31819113 QUINTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 0130747-98.2023.8.17.2001 COMARCA: Recife, 23ª Vara Cível APELANTE: NEONERGIA PERNAMBUCO - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO (CELPE) APELADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A RELATOR: Des. Agenor Ferreira de Lima Filho RELATOR SUBSTITUTO: DES. JOÃO JOSÉ ROCHA TARGINO Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO. VALIDADE DA PROVA UNILATERAL. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por NEONERGIA PERNAMBUCO - CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO contra a sentença da 23ª Vara Cível de Recife que julgou procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., condenando a Apelante ao pagamento de R$ 14.206,40, corrigidos monetariamente desde o ajuizamento e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação, além de custas processuais e Majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, em virtude do trabalho adicional realizado pelos advogados dos apelados em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade objetiva da Apelante, concessionária de energia elétrica, está devidamente comprovada mediante a existência de nexo causal; (ii) determinar se o laudo técnico unilateral e a ausência de requerimento administrativo prévio afastam o dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade objetiva de concessionárias de energia elétrica decorre do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração do evento danoso e do nexo de causalidade, sem a necessidade de comprovação de culpa. 4. O laudo técnico elaborado por profissional habilitado constitui prova idônea, ainda que unilateral, sendo suficiente para a comprovação do nexo causal em ações de regresso, conforme jurisprudência dominante. 5. A exigência de contraditório na produção do laudo técnico não se aplica quando este é capaz de demonstrar, de forma clara e precisa, o nexo causal entre o serviço prestado e o dano ocorrido. 6. A ausência de requerimento administrativo prévio não afasta a responsabilidade da Concessionária, pois o ajuizamento da ação não está condicionado à tentativa de resolução extrajudicial do conflito. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva de concessionárias de energia elétrica pelos danos causados a consumidores independe de comprovação de culpa, bastando o nexo causal e o evento danoso. 2. Laudos técnicos unilaterais são válidos como prova suficiente do nexo causal em ações de regresso, sem a necessidade de contraditório. 3. O requerimento administrativo prévio não é condição para o ajuizamento da ação de indenização por danos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 405. ACÓRDÃO Vistos, relatados, discutidos e votados os autos em epígrafe, Acordam os Desembargadores integrante da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso da parte demandada, tudo nos termos do voto do Relator, e notas taquigráficas, acaso existentes. Recife, data de registro no sistema. Des. JOÃO JOSÉ ROCHA TARGINO Relator

(TJ-PE - Apelação Cível: 01307479820238172001, Relator: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 18/12/2024, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho)

Ante o exposto,
REJEITO
a questão preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, o que demanda a definição da correta distribuição do ônus da prova em ações regressivas, notadamente após o julgamento do Tema Repetitivo nº 1282 pelo STJ, que discute a extensão de prerrogativas processuais do consumidor à seguradora sub-rogada.

A Agravante argumenta pela inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, com base no Tema Repetitivo nº 1282 do STJ, e chega a defender a ausência de responsabilidade objetiva no caso.

Assiste razão à Agravante apenas no que tange à impossibilidade de inversão automática do ônus da prova. O referido Tema 1282 do STJ pacificou que a sub-rogação da seguradora se restringe aos direitos materiais, não abrangendo prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, como a inversão do ônus probatório.

Contudo, a responsabilidade da concessionária de serviço público, por força do art. 37, § 6º, da CF/88 e do art. 14 do CDC, permanece objetiva, fundada na teoria do risco da atividade. A natureza objetiva da responsabilidade é matéria de direito material e, portanto, se transfere à seguradora sub-rogada. Assim, para a configuração do dever de indenizar, basta a comprovação do dano e do nexo causal, sendo desnecessária a perquirição de culpa.

Dessa forma, a controvérsia probatória resolve-se pela regra do art. 373 do CPC. Cabia à seguradora, autora, comprovar o fato constitutivo de seu direito (dano e nexo causal), e à concessionária, ré, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II), como a culpa exclusiva do consumidor ou a inexistência de falha no serviço.

No ponto central da controvérsia, a Agravante ataca a prova produzida, alegando a inexistência de nexo causal, a imprestabilidade do laudo unilateral e a impossibilidade de perícia pela não preservação dos equipamentos.

Tais argumentos não se sustentam. A seguradora instruiu a inicial com a apólice, o comprovante de pagamento e, crucialmente, com o laudo técnico (id. 26427520), que atesta que os danos decorreram de oscilação na rede elétrica. Este documento, embora unilateral, foi elaborado por profissional da área e constitui prova documental idônea, com presunção relativa de veracidade.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme em aceitar tais laudos como prova suficiente do nexo causal, especialmente quando a concessionária não produz contraprova técnica eficaz, vejamos:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DO NEXO CAUSAL. LAUDO UNILATERAL IDÔNEO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, sob a alegação de sub-rogação nos direitos do segurado, diante de pagamento de indenização por danos elétricos decorrentes de oscilação na rede. Sentença julgou procedente o pedido, condenando a concessionária ao ressarcimento do valor pago. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a prova pericial unilateral apresentada pela seguradora para comprovação do nexo causal; (ii) a concessionária de energia pode ser responsabilizada objetivamente pelos danos decorrentes da oscilação elétrica; (iii) a ausência de prévia comunicação administrativa inviabiliza o ajuizamento da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora possui validade quando elaborado por profissional qualificado, idôneo e sem indícios de parcialidade, sendo suficiente para demonstrar o nexo causal, sobretudo diante da ausência de impugnação técnica pela concessionária. 4. Responsabilidade civil objetiva da concessionária decorre da teoria do risco do empreendimento, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às ações regressivas ajuizadas por seguradora sub-rogada. 5. Oscilações na rede elétrica constituem fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade da fornecedora de energia, quando não comprovada causa excludente. 6. A ausência de prévio requerimento administrativo não obsta o exercício do direito de ação, tratando-se de faculdade e não exigência legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É válida a prova técnica unilateral apresentada pela seguradora, quando não impugnada de forma eficaz pela concessionária e elaborada por profissional idôneo. 2. A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados por oscilação elétrica, sendo inaplicável a excludente de responsabilidade quando não comprovada causa estranha ao serviço. 3. A ausência de prévia notificação administrativa não impede o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora sub-rogada.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 14 e 26, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2142455/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 28/11/2022; TJ-MT, AC 10369857820198110041, Rel. Desª Clarice Claudino da Silva, j. 29/06/2022; TJ-PA, AC 08227477920218140301, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 28/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08522541720238140301 26635248, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 28/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho Rua Imperador Dom Pedro II, 207, Fórum Paula Batista, Santo Antônio, RECIFE - PE - CEP: 50010-240 - F:(81) 31819113 QUINTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 0130747-98.2023.8.17.2001 COMARCA: Recife, 23ª Vara Cível APELANTE: NEONERGIA PERNAMBUCO - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO (CELPE) APELADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A RELATOR: Des. Agenor Ferreira de Lima Filho RELATOR SUBSTITUTO: DES. JOÃO JOSÉ ROCHA TARGINO Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO. VALIDADE DA PROVA UNILATERAL. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por NEONERGIA PERNAMBUCO - CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO contra a sentença da 23ª Vara Cível de Recife que julgou procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., condenando a Apelante ao pagamento de R$ 14.206,40, corrigidos monetariamente desde o ajuizamento e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação, além de custas processuais e Majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, em virtude do trabalho adicional realizado pelos advogados dos apelados em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade objetiva da Apelante, concessionária de energia elétrica, está devidamente comprovada mediante a existência de nexo causal; (ii) determinar se o laudo técnico unilateral e a ausência de requerimento administrativo prévio afastam o dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade objetiva de concessionárias de energia elétrica decorre do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração do evento danoso e do nexo de causalidade, sem a necessidade de comprovação de culpa. 4. O laudo técnico elaborado por profissional habilitado constitui prova idônea, ainda que unilateral, sendo suficiente para a comprovação do nexo causal em ações de regresso, conforme jurisprudência dominante. 5. A exigência de contraditório na produção do laudo técnico não se aplica quando este é capaz de demonstrar, de forma clara e precisa, o nexo causal entre o serviço prestado e o dano ocorrido. 6. A ausência de requerimento administrativo prévio não afasta a responsabilidade da Concessionária, pois o ajuizamento da ação não está condicionado à tentativa de resolução extrajudicial do conflito. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva de concessionárias de energia elétrica pelos danos causados a consumidores independe de comprovação de culpa, bastando o nexo causal e o evento danoso. 2. Laudos técnicos unilaterais são válidos como prova suficiente do nexo causal em ações de regresso, sem a necessidade de contraditório. 3. O requerimento administrativo prévio não é condição para o ajuizamento da ação de indenização por danos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 405. ACÓRDÃO Vistos, relatados, discutidos e votados os autos em epígrafe, Acordam os Desembargadores integrante da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso da parte demandada, tudo nos termos do voto do Relator, e notas taquigráficas, acaso existentes. Recife, data de regisro no sistema. Des. JOÃO JOSÉ ROCHA TARGINO Relator

(TJ-PE - Apelação Cível: 01307479820238172001, Relator: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 18/12/2024, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame 1. Ação regressiva ajuizada por seguradora contra concessionária de energia elétrica, buscando ressarcimento de R$ 33.906,92 por danos causados em equipamentos eletrônicos do segurado devido à oscilação de tensão na rede elétrica. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos causados aos equipamentos do segurado, especialmente quanto à existência de nexo causal entre a oscilação na rede elétrica e os danos verificados. III. Razões de decidir 3. Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se apenas a comprovação do prejuízo, da conduta e do nexo causal. 4. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora demonstram suficientemente o nexo causal entre a instabilidade na energia elétrica fornecida pela concessionária e os danos verificados nos equipamentos eletrônicos do segurado. 5. O não cumprimento de procedimento administrativo previsto na Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL não constitui condição para o exercício do direito constitucional de acesso à justiça, garantido pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 6. O valor pleiteado encontra-se devidamente comprovado e corresponde ao montante efetivamente desembolsado pela seguradora para reparação dos danos, em observância ao princípio da reparação integral. IV. Dispositivo e tese 7. Tese de julgamento: "A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos equipamentos de consumidores decorrentes de oscilação na rede elétrica, sendo suficiente para estabelecer o nexo causal a apresentação de documentação técnica que comprove a relação entre o evento danoso e os prejuízos verificados." 8. Recurso conhecido e provido. Deciso unânime.

(TJ-AL - Apelação Cível: 07429602720228020001 Maceió, Relator: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 25/09/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2025)

A alegação de que a não preservação do equipamento inviabilizou a defesa e impôs uma "prova diabólica" à ré não procede. A própria Agravante, ao ser notificada do sinistro (conforme contrarrazões, id. 33316400), poderia ter exercido seu direito de vistoriar o bem, conforme facultado pelas normas da ANEEL. Sua inércia não pode, agora, ser usada para invalidar a prova produzida pela autora. O dever de cooperação (art. 6º, CPC) é via de mão dupla.

A autora cumpriu seu ônus (art. 373, I, CPC) ao apresentar um conjunto probatório mínimo e coerente. A ré, por outro lado, limitou-se a impugnações genéricas e à juntada de telas sistêmicas internas, falhando em seu ônus de desconstituir o direito da autora (art. 373, II, CPC).

Por fim, a Agravante tenta se eximir da responsabilidade com base em teses subsidiárias, todas igualmente improcedentes.

A alegação de caso fortuito ou força maior, incluindo a menção ao "apagão nacional", não se aplica. Eventos como oscilações de tensão e falhas sistêmicas são considerados fortuito interno, inerentes ao risco da atividade de distribuição de energia, e não afastam a responsabilidade objetiva da concessionária.

Outrossim, a tese de vedação ao enriquecimento sem causa é descabida. O que a seguradora busca é o ressarcimento de um valor que efetivamente desembolsou, exercendo o direito de regresso que a lei (art. 786 do CC) lhe confere. Não há qualquer enriquecimento, mas sim a recomposição de seu patrimônio.

Da mesma forma, o argumento do risco inerente à atividade das seguradoras não exclui a responsabilidade do causador do dano. O risco da seguradora é o de arcar com a indenização perante seu cliente, o que foi feito. O direito de regresso é o instrumento legal para que o prejuízo final seja suportado por quem efetivamente deu causa ao dano, no caso, a concessionária, por sua falha na prestação do serviço.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, que por sua vez confirmou a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É COMO VOTO.

Belém,
16
de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 23/03/2026